Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-61.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à sua segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos deduzidos. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da

Ementa:
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à sua segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos deduzidos. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados à segurada da autora-apelante. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os fatos constitutivos de seu alegado direito. Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Laudos periciais que acompanharam a inicial, ausente contraditório: não acolhimento. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000137-61.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. RODRIGO SETTE CARVALHO
APELANTE : ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APELADA : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
VOTO No 28.811

Seguro. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga à sua
segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por
alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos
deduzidos. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais.
Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados à
segurada da autora-apelante. Não acolhimento. Apelante que
não demonstrou os fatos constitutivos de seu alegado direito.
Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e
necessários para apurar eventual nexo de causalidade entre
os danos afirmados e a conduta da concessionária na
prestação de seus serviços. Laudos periciais que acompanharam a inicial, ausente contraditório: não acolhimento. Responsabilidade objetiva que exige
demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de
quem alega (art. 373, I, do CPC). Autora que não se
desincumbiu desse mister. Sentença mantida. Recurso
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099

Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face
de Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 340/346, condenada a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 349/395). Em suas
razões recursais sustenta, em suma, que restou demonstrado que
os danos a bens de propriedade de sua segurada decorreram de
sobrecarga de energia elétrica, conforme laudos apresentados com
a petição inicial. Aduz que, apesar de restar inviabilizada a perícia
técnica judicial, foram apresentados laudos de vistoria técnica que
comprovam
o
nexo
de causalidade entre o dano e a
responsabilidade da concessionária. Alega que inexiste caso
fortuito e/ou força maior que enseje o reconhecimento de
excludente de responsabilidade. Sustenta que a responsabilidade
da ré é objetiva por se tratar de concessionária de serviço público,
de modo cabe a ela o ônus da prova. Pede a reforma da r.
sentença.
A ré não apresentou contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 467)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre a alegada culpa da ré,
prestadora de fornecimento de energia elétrica, em razão de danos
em aparelhos eletrônicos da segurada da autora, supostamente
causados em razão de alegada oscilação de energia elétrica.
Afirma que efetuou o pagamento da indenização securitária à
segurada, razão pela qual pretende o reembolso do valor
despendido.
A autora sustentou a suficiência dos laudos trazidos
com a petição inicial, sobrevindo a sentença ora guerreada.
Todavia, em que pesem os argumentos da autora de
que os laudos trazidos na inicial são idôneos (fls. 36/37), não se
pode olvidar que a regulação do sinistro não está corroborada por
prova pericial que tenha observado o contraditório e a ampla
defesa, razão pela qual não pode fazer com que seja presumida a
responsabilidade da ré.
Portando, diante da ausência de perícia técnica
judicial apta a demonstrar a existência do nexo causal, incabível a
utilização de documentos produzidos unilateralmente pela autora,
sem o crivo do contraditório.
Assim, ausente a comprovação do nexo causal, é
forçoso reconhecer que não comporta acolhimento a pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099
regressiva, entendendo-se que a autora não se desincumbiu de
provar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC.
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão
de sua responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado,
não restou demonstrado o nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da apelada
seja objetiva (art. 37, § 6o, da CF), por se tratar de concessionária
de serviço público, e independer da demonstração de culpa, faz-se
necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos
e a conduta (omissiva/comissiva) da concessionária, o que não
ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO
NA
REDE ELÉTRICA

AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 333, I, DO ANTIGO CPC (ART.
373, I, DO NCPC) - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO
PROVIDO. Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços
e os danos causados. Não tendo sido comprovado que os danos
nos equipamentos da autora tiveram como causa oscilação na rede
elétrica, pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099
art. 333, I, do antigo CPC (art. 373, I, do NCPC), de rigor era a
improcedência da ação.” (Apelação no 1004407-69.2014.8.26.0510,
Rel. Des. PAULO AYROSA, 25a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, j. 27/04/2017);
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA
Demanda
ajuizada pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado -
Danos causados em virtude de falha na prestação dos serviços pela
concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica Decreto
de improcedência - A responsabilidade da concessionária na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva
e, portanto, prescinde da prova de culpa, cabendo à autora
demonstrar o dano e o nexo causal - Ausência de prova, por parte
da requerida produzir, no sentido de que os danos foram causados
por ação ou omissão do consumidor Prova pericial, aliás, em
sentido contrário (qual seja, que os danos causados não foram
ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica) Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais Ausência de comprovação da
existência de nexo causal entre os danos causados aos
equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária.
Recurso não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100,
Rel. Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099
Privado, j. 05/12/2016);
E,
“Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos
do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque
não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso da Ré provido e
desprovido o da Autora.” (Apelação no 1008505-95.2016.8.26.0100,
Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara de Direito Privado, j.
17/11/2016).
Assevera AMARAL SANTOS, com o brilhantismo de
sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato
constitutivo e ao réu a prova do fato impeditivo, extinto ou
modificativo daquele" (Comentário ao Código de Processo Civil, vol.
IV, pág. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era da
autora, que não se desincumbiu desse mister (art. 373, I, do CPC).
Não restou demonstrada a prova efetiva do alegado nexo de
causalidade entre os danos e a suposta ação ou omissão da ré
pelos prejuízos mencionados na petição inicial.
Dessa forma, não havendo razão para a reforma, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000137-61.2020.8.26.0099
sentença guerreada deve ser mantida tal como lançada.
Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem,
uma vez que não houve apresentação de contrarrazões e, portanto,
não há o que se falar em trabalho adicional a permitir a elevação da
referida verba (85, § 11o do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator